Tribunal: TJES
Processo: 5005269-96.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005269-96.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CAROLINA CONCEICAO MARCIANO DE DEUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005269-96.2025.8.08.0021

RECORRENTE: FERNANDA CAROLINA CONCEICAO MARCIANO DE DEUS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM ATRASO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de juros e correção monetária. O pleito autoral refere-se aos consectários legais incidentes sobre o pagamento de gratificação de insalubridade (relativa ao período de outubro de 2018 a junho de 2022) que foi adimplida administrativamente com atraso pelo Estado do Espírito Santo (apenas em abril de 2023). A sentença de piso havia negado o direito sob o argumento de que o adicional só seria devido após autorização administrativa específica em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores retroativos de gratificação de insalubridade pagos com atraso na via administrativa pelo ente público estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJES reconhece o direito à atualização monetária sobre o valor da gratificação de insalubridade adimplida na esfera administrativa, considerando que o pagamento deveria ter ocorrido na data de cada vencimento pretérito. 4. A ausência de repasse dos consectários legais referentes à mora do ente público no pagamento de vantagem devida ao servidor configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“O pagamento administrativo, com atraso, de valores retroativos a título de gratificação de insalubridade a servidor público estadual enseja a incidência de juros de mora e correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011818-50.2024.8.08.0024, Rel. Juiz Grecio Nogueira Gregio, 4ª Turma Recursal;

STF, Tema nº 810 de Repercussão Geral; STJ,

Tema nº 905 de Recursos Repetitivos.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
FERNANDA CAROLINA CONCEICAO MARCIANO DE DEUS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17803474), a recorrente informa que o pagamento em atraso faz incidir, automaticamente, juros e correção monetária.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17803483).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A questão envolve o pagamento, à autora, de juros e correção monetária pela gratificação de insalubridade no período de outubro de 2018 até junho de 2022, que apenas foi realizado em abril de 2023, conforme ID 17803446.

O magistrado de primeiro grau entendeu não ser possível a atualização sob o argumento de que o adicional apenas foi devido quando da liberação do Delegado Geral (julho de 2022).

Ocorre que, tal entendimento vai de encontro à jurisprudência sobre o assunto, eis que o TJES reconhece o direito à atualização sobre o valor da gratificação, considerando que seu pagamento deveria ocorrer em data pretérita. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE ADIMPLIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50118185020248080024, Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 4ª Turma).

Assim, considerando a mora do ente público no pagamento do valor devido, entendo que a correção pretendida pela autora é devida, sob pena de enriquecimento sem causa, logo, sem maiores delongas, a reforma da Sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17803473, a fim de condenar o requerido no pagamento, à requerente, da atualização monetária dos valores históricos lançados em seus contracheques em maio de 2023, referentes ao pagamento da gratificação de insalubridade à servidora, pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento, a ser acrescida de juros de mora (a contar da citação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, após pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)